Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007609-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), BRASILIO SANTO FRIGHETTO - CPF: 308.606.109-00 (AGRAVANTE), JOSE NILTON TAVARES - CPF: 083.992.898-09 (AGRAVADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FRIGHETTO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA FRIGHETTO - CPF: 068.517.369-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA BIZETTI FRIGHETTO registrado(a) civilmente como MARIA BIZETTI FRIGHETTO - CPF: 018.457.699-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES FRIGHETTO - CPF: 068.517.359-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de honorários de corretagem, deferiu a sucessão processual de rés falecidas, com inclusão de seus espólios no polo passivo.

Fato relevante.
As rés faleceram antes do ajuizamento da ação, o que impede sua participação válida no processo.

A decisão recorrida.
O juízo de origem aplicou o art. 110 do CPC para determinar a substituição das rés por seus espólios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a sucessão processual quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação; e (
ii
) saber se a decisão que determina a substituição sem prévia oitiva das partes viola o contraditório.

III. Razões de decidir

3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC exige que a morte da parte ocorra no curso do processo, não se aplicando a hipóteses de falecimento anterior ao ajuizamento.

4. A inexistência de capacidade de ser parte das rés falecidas impede a formação válida da relação processual, o que configura vício originário insanável.

5. A decisão que determina a sucessão processual sem prévia manifestação da parte viola os arts. 9o e 10 do CPC e caracteriza cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada e reconhecer a invalidade da sucessão processual, com extinção do processo em relação às rés falecidas.

Tese de julgamento:
“1. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC não se aplica quando o falecimento da parte ocorre antes do ajuizamento da ação. 2. A ausência de capacidade de ser parte gera nulidade da relação processual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. É nula a decisão proferida sem prévia oitiva da parte, em violação ao contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 110 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007609-29.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Cobrança de Honorários Profissionais
de Corretagem
, deferiu
a sucessão processual das requeridas falecidas, Maria Aparecida
Frighetto
e Maria
Bizetti

Frighetto
, por seu espólio, que passa a figurar no polo passivo da demanda como Espólio de Maria Aparecida
Frighetto
e Espólio de Maria
Bizetti

Frighetto
,
ambos representado
por seu inventariante Brasilio Santo
Frighetto
.

O agravante alega que as litisconsortes Maria Aparecida
Frighetto
e Maria
Bizetti

Frighetto
já eram falecidas quando da propositura da ação, tendo Maria Aparecida falecido em 21-11-2022 e Maria
Bizetti
em 08-12-2022, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 26-11-2023, portanto, mais de um ano após o óbito de ambas.

Anota, que o instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC pressupõe, necessariamente, que a parte tenha existido como sujeito processual válido e que o falecimento tenha ocorrido supervenientemente, no curso da demanda, sendo inaplicável à hipótese em que a morte antecede o próprio ajuizamento da ação.

Consigna que, no caso, as litisconsortes jamais foram partes válidas no processo, pois nunca foram citadas, não integraram o polo passivo e não ostentavam capacidade processual quando a demanda foi proposta.

Sustenta que a providência adequada, nessa situação, seria a extinção parcial do processo sem resolução do mérito em relação a elas, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e não a sucessão processual, que cria relação jurídica processual inválida.

Aduz que a decisão é nula porque foi proferida sem a sua prévia oitiva, e fundamentada em documentos classificados como
sigilosos, portanto o exercício do contraditório era materialmente impossível.

Acrescenta que o agravado arguiu sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, de modo que poderá vir a ser condenado com base em fundamentos que não teve oportunidade de conhecer e rebater.

Pede a anulação da decisão ou a reforma para declarar a ilegitimidade passiva originária das de cujus
, com a consequente extinção parcial do feito.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
349303871
.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n.
355736392
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu
a sucessão processual das requeridas falecidas, Maria Aparecida
Frighetto
e Maria
Bizetti

Frighetto
, por seu espólio, que passa a figurar no polo passivo da demanda como Espólio de Maria Aparecida
Frighetto
e Espólio de Maria
Bizetti

Frighetto
,
ambos representado
por seu inventariante Brasilio Santo
Frighetto
.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança de Honorários de Corretagem, na qual se discute o pagamento de comissão decorrente da intermediação de venda de imóvel rural de elevado valor.

No curso da demanda, constatou-se que duas das rés haviam falecido ainda no ano de 2022, antes do ajuizamento da ação ocorrido em 2023, circunstância que levou o juízo de origem, após consulta a documentos oficiais, a determinar a sucessão processual por seus espólios, representados pelo inventariante.

Inconformado, o agravante sustenta a nulidade da medida, ao argumento de inexistência de capacidade de ser parte das falecidas e inadequação da via utilizada para regularização do polo passivo.

Assim,
a controvérsia está
na alegação de que, tendo as rés falecido antes da propositura da ação, não seria cabível a sucessão processual (art. 110 do CPC), mas sim a extinção do feito por falta de capacidade processual.

Preliminar de nulidade por violação ao contraditório

O agravante sustenta nulidade da decisão em razão da utilização de documentos oriundos do CENSEC sem prévia manifestação.

A
decisão agravada foi proferida imediatamente após a retirada do sigilo dos documentos, sem oportunizar à parte manifestação prévia acerca do conteúdo produzido, o que configura afronta direta aos arts. 9o e 10 do CPC, que vedam decisões-surpresa.

Assim,
está caracterizado o
cerceamento de defesa, impondo-se
o acolhimento da preliminar levando à nulidade do
decisum
.

Ademais,
os óbitos ocorreram em 2022, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2023
, o que
impede a formação válida da relação processual, uma vez que a personalidade civil se extingue com a morte, inexistindo sujeito passivo apto a integrar a demanda.

O juízo de origem aplicou o art. 110 do CPC para determinar a sucessão processual.

Todavia, tal dispositivo pressupõe a existência de parte regularmente constituída no processo, cuja morte ocorra no curso da demanda, hipótese diversa da verificada nos autos.

Aqui
, as rés jamais integraram validamente a relação processual, pois já estavam falecidas antes do ajuizamento da ação. Logo, não há sucessão processual, mas sim em vício originário na formação do polo passivo.

O art. 110 do CPC dispõe
que
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sua substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.”

Desse modo,
sua aplicação restringe-se à morte superveniente, não alcançando hipóteses de falecimento anterior à propositura da ação.

Diante da inexistência de capacidade de ser parte, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais em relação às rés falecidas, com a consequente extinção do feito quanto a elas, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade
e, no mérito,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada e reconhecer a invalidade da sucessão processual determinada, com a extinção do processo em relação às rés falecidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026